Tribunal: TJDFT
Processo: 0717565-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0717565-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: EVILASIO SALUSTIANO BATALHA REU: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória ajuizada por Evilásio Salustiano Batalha visando desconstituir a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, no cumprimento de sentença proposto por Kirton Bank S.A. em seu desfavor, processo 0734004-23.2018.8.07.0001, de seguinte teor: “Referente à afirmação de irregularidade na representação, bem como eventual ilegitimidade ativa da parte exequente, o pedido não deve prosperar. Nos termos do art. 229, da Lei no 6.404/76, a cisão é operação que proporciona a transferência do patrimônio de uma companhia para outra ou mais sociedades, podendo ser parcial, se ocorrer apenas em parte, ou total, se houver versão da integralidade de seus bens. Por seu turno, o § 1o do mesmo dispositivo enuncia que a sociedade que absorver parcela do patrimônio da companhia cindida sucede a esta nos direitos e obrigações relacionados no ato da cisão. Sendo o Bradesco sucessor do Banco HSBC, houve sucessão não só das obrigações como também de direitos. Ademais, denota-se do documento de ID 25450292, que o exequente Kirton Bank. S.A, em 20/05/2016, antes de ser sucedido apresenta-se como HSBC, sob o mesmo CNPJ: 01.701.201/0001-89, inclusive. Portanto, tendo sido o HSBC sucedido, nos autos, perfeitamente legítimo o exequente KIRTON BANK S.A (01.701.201/0001-89), assim como os poderes registrados publicamente que constam nos ID’s 208564917 e 208564918.” O autor fundamenta o seu pedido na alegação de violação manifesta de norma jurídica (art. 966, inciso V, CPC). Alega que a ação originária foi ajuizada em 2009 pelo HSBC Bank e em 07/10/2016 os direitos foram transferidos para o Bradesco, passando o HSBC a existir sob a denominação social de Kirton Bank S.A. Afirma que não foi notificado da transferência do crédito para o Bradesco e que o pedido de cumprimento de sentença foi apresentado em 2018 pelo HSBC Bank, que não mais existia. Sustenta a ilegitimidade para a causa do Bradesco e defeito da representação processual em nome de Kirton Bank, havendo confusão no processo quanto ao efetivo credor, e se o Bradesco não fez pedido de cumprimento de sentença até o momento, o crédito está prescrito. Requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar o curso do processo de origem e, ao fim, que seja julgado o pedido procedente para rescindir a decisão impugnada, devendo ser reconhecido unicamente o Banco Bradesco como credor para exigir o crédito. Requer a gratuidade de justiça. Foi determinada a emenda da inicial para o autor indicar, com precisão, em que consiste a violação manifesta da norma jurídica; descrever, de forma circunstanciada, os fatos e os fundamentos jurídicos constitutivos do direito e do pedido veiculado, evidenciando, sobretudo, a repercussão no mérito da causa, nos termos do artigo 487 do CPC; formular adequadamente o pedido de rescisão. Emenda em ID 73625385. Custas iniciais e depósito inicial não recolhidos. É o relatório. DECIDO. Gratuidade de justiça O autor não demonstra que se enquadra na previsão do art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o., inciso LXXIV da Constituição Federal). O benefício da gratuidade de justiça deve alcançar os mais necessitados que apresentam evidente insuficiência de recursos para suportar as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família. A Resolução no 140/2015, da Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até cinco salários mínimos, critério objetivo que, em cotejo com outros dados, é razoável para o reconhecimento do direito (Acórdão 1359527, Relator: ALVARO CIARLINI). Apesar de o comprovante de proventos de aposentadoria apontar para valor inferior a cinco salários mínimos, as certidões de Cartório de Registro de Imóveis de ID 71473149 – PAG 12, 71473151 – PAG 15-26 indicam a propriedade de extensa área rural, cerca de 1.000,00 hectares, o que é forte indicativo de capacidade econômica suficiente para suportar as despesas do processo. Ademais, é relativa a presunção da declaração de hipossuficiência econômica, de modo que a parte deve demonstrar a situação de pobreza que a impede de arcar com as despesas processuais. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.320.909/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe de 31/10/2018. Indefiro, pois, a gratuidade de justiça. Da admissibilidade da ação rescisória. Cuida-se de ação rescisória objetivando desconstituir a decisão proferida no processo 0734004-23.2018.8.07.0001, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, afastando a preliminar de ilegitimidade ativa do credor e vício de representação. A decisão foi proferida em 09/09/2024, de modo que se acha dentro do prazo decadencial. Além dos pressupostos inerentes ao ajuizamento de qualquer ação, a rescisória exige uma decisão de mérito transitada em julgado e que esteja fundada em uma ou mais hipóteses taxativas previstas no art. 966 do CPC. Vale dizer que em se tratando de decisão interlocutória, é necessário que o provimento seja definitivo e apresente autoridade de coisa julgada material, nos termos do artigo 487 do CPC, sem o qual não se admite a ação rescisória. O autor fundamenta o pedido de rescisão no artigo 966 inciso V, CPC, que dispõe: "Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (...) V - violar manifestamente norma jurídica;" Aponta a manifesta violação do artigo 778 § 1o inciso IV, do CPC. "Art. 778. Pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo. § 1o Podem promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário: (...) IV - o sub-rogado, nos casos de sub-rogação legal ou convencional." A violação manifesta da norma jurídica para autorizar a ação rescisória deve ser literal e evidente, revelando uma desconsideração do ordenamento jurídico pelo julgador. A eventual divergência de interpretação não se enquadra na hipótese. Ao autor foi determinada a emenda da inicial para demonstrar precisamente em que consiste a violação da norma jurídica, descrever, de forma circunstanciada, os fatos e fundamentos jurídicos constitutivos do direito e pedido veiculado, evidenciando, sobretudo a repercussão no mérito da causa, além de formular adequadamente o pedido de rescisão (ID 72014986). Contudo, o autor limitou-se a reiterar as alegações contidas na inicial. Não demonstrou objetivamente em que consiste a violação do artigo 778 § 1o inciso IV, do CPC. Não há descrição, de forma pormenorizada, dos fatos e fundamentos jurídicos constitutivos do direito invocado. A eventual incorreção sob o aspecto da representação processual ou sucessão processual pode ser suprida mediante concessão de prazo e oportunidade para a regularização, como, aliás, foi determinado pelo Juízo de origem, conforme ID 71473154 – PAG 6. A questão invocada pelo autor, alegando haver ilegitimidade da parte ativa, tecnicamente disso não se trata. É notório que o Banco Bradesco sucedeu ao HSBC Bank em decorrência de cisão parcial. Na parte não cindida o HSBC passou a denominar-se Kirton Bank S.A. Pela cisão uma companhia transfere parcela de seu patrimônio para uma ou mais sociedades, extinguindo-se a companhia cindida, se houver versão de todo o seu patrimônio, ou dividindo-se o seu capital, se for parcial a versão. A sociedade que absorver o patrimônio da companhia cindida a sucede nos direitos e obrigações na parte que corresponder à cisão (art. 229 § 1o Lei 6.404/1976). "Art. 229. A cisão é a operação pela qual a companhia transfere parcelas do seu patrimônio para uma ou mais sociedades, constituídas para esse fim ou já existentes, extinguindo-se a companhia cindida, se houver versão de todo o seu patrimônio, ou dividindo-se o seu capital, se parcial a versão. § 1o Sem prejuízo do disposto no artigo 233, a sociedade que absorver parcela do patrimônio da companhia cindida sucede a esta nos direitos e obrigações relacionados no ato da cisão; no caso de cisão com extinção, as sociedades que absorverem parcelas do patrimônio da companhia cindida sucederão a esta, na proporção dos patrimônios líquidos transferidos, nos direitos e obrigações não relacionados." A questão no caso concreto, portanto, não é de (i)legitimidade para a causa, mas de sucessão processual, ponto que foi suficientemente examinado pelo Juízo de origem e superada pela decisão rescindenda, reconhecendo ter havido a sucessão processual pelo Banco Bradesco (ID 71474314 – PAG 25). Contra tal decisão o autor não interpôs qualquer recurso. Ademais, a sucessão processual sequer se constitui como matéria suscetível de impugnação ao cumprimento de sentença que possa repercutir na desconstituição do título judicial exequendo (art. 525 § 1o, CPC). Embora não se possa precisar se o crédito perseguido se insere na parte cindida, absorvida pelo Bradesco, ou se ainda remanesce no patrimônio do HSBC, hoje Kirton Bank, o que pode justificar a suposta confusão, trata-se de mera irregularidade, se o caso, que pode ser corrigida no processo de origem não sendo matéria para desafiar a ação rescisória. Embora se exija notificação do devedor para eficácia da cessão de crédito, na forma do art. 290 do CC, a citação feita pelo cessionário supre a ausência de notificação, na forma da interpretação dada pelo Superior Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ELETROBRÁS. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO. CESSÃO DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE COBRANÇA PELO CREDOR-CESSIONÁRIO. CITAÇÃO. ART. 290 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITO CUMPRIDO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS. 1. (...) E, outrossim, que "o art. 286 do Código Civil autoriza a cessão de crédito, condicionada à notificação do devedor". 2. A ausência de notificação do devedor sobre a cessão do crédito não torna a dívida inexigível, ressalvada a hipótese em que tenha havido a quitação ao credor originário. Precedentes desta Corte Superior. 3. Se a falta de comunicação da cessão do crédito não afasta a exigibilidade da dívida, basta a citação do devedor na ação de cobrança ajuizada pelo credor-cessionário para atender ao comando do art. 290 do Código Civil, que é a de "dar ciência" ao devedor do negócio, por meio de "escrito público ou particular." 4. A partir da citação, o devedor toma ciência inequívoca da cessão de crédito e, por conseguinte, a quem deve pagar. Assim, a citação revela-se suficiente para cumprir a exigência de cientificar o devedor da transferência do crédito. 5. Embargos de divergência acolhidos para, reformando o acórdão embargado e a decisão monocrática respectiva, CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, a fim de cassar o acórdão proferido no agravo de instrumento e determinar ao juízo de primeiro grau que dê prosseguimento à ação ordinária n.o 5008197-07.2010.4.04.7000. (EAREsp n. 1.125.139/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 6/10/2021, DJe de 17/12/2021.)” – grifou-se De outra parte, também não é o caso da sub-rogação, como mecanismo autônomo para transferência de créditos e obrigações. A sucessão empresarial, pela sua natureza, compreende a assunção de direitos e obrigações da companhia sucedida, seja pela operação de cisão ou de incorporação, de modo que não depende de notificação do devedor (art. 290 Código Civil). Nesse contexto, não incide o dispositivo previsto no artigo 778 § 1o inciso IV, do CPC, apontado pelo autor como manifestamente violado pela decisão impugnada, pois voltado para a sub-rogação legal ou convencional, hipótese distinta do processo. Assim, não há elementos plausíveis que possam constituir fundamento jurídico para o pedido de rescisão da sentença. Caráter excepcional da ação rescisória. Em razão do caráter excepcional da ação rescisória, o pedido deve ter como fundamento as situações expressamente definidas no artigo 966 do CPC, não se admitindo que seja utilizada como meio para rever o julgado rescindendo, sob pena de violação da segurança jurídica e da coisa julgada. A autora quer se utilizar da ação rescisória como sucedâneo recursal, o que não encontra amparo na norma de regência. A ação rescisória não é mecanismo adequado para corrigir eventual injustiça do provimento rescindendo ou inaugurar nova instância recursal com o fim de corrigir eventual irregularidade na sucessão processual, que pode ser suprida por mero pedido da parte no próprio processo. Nesse sentido: "AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DA PROVA. COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. PRETENSÃO DE CORREÇÃO DE EVENTUAL INJUSTIÇA DA DECISÃO RESCINDENDA. 1. A pretensão de correção de eventual injustiça da decisão rescindenda não está entre as hipóteses que ensejam a rescisória, que, tampouco, constitui sucedâneo de recurso. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.048.841/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/10/2017, DJe de 27/10/2017.)" "PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. PROVA PERICIAL. ARGÜIÇÃO DE FALSIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. RAZÕES DE RECURSO DISSOCIADAS DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 284/STF. 1. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça revisar as premissas fáticas que nortearam o juízo consubstanciado no acórdão recorrido. Aplicação da Súmula n. 7/STJ. 2. Incide o óbice da Súmula n. 284/STF quando o recurso especial deixa de infirmar o núcleo central da decisão recorrida. 3. "A rescisória não se presta a apreciar a boa ou má interpretação dos fatos, ao reexame da prova produzida ou a sua complementação. Em outras palavras, a má apreciação da prova ou a injustiça da sentença não autorizam a ação rescisória" (REsp n. 147.796-MA, relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 28/6/1999). 4. Recurso especial não-conhecido. (REsp n. 474.386/AM, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 2/6/2005, DJ de 22/8/2005, p. 193.)" Além disso, a petição contém defeitos insanáveis. Não há indicação objetiva dos fatos e dos fundamentos jurídicos do pedido, não obstante ter sido facultado ao autor emendar a petição inicial. Nesse contexto, o indeferimento da inicial é a medida que se impõe. Embora o indeferimento da gratuidade de justiça possa ensejar a abertura de prazo para o depósito de que trata o art. 968, II, do CPC, este se mostra inútil diante da ausência dos demais pressupostos processuais específicos, de modo que é providência que se dispensa. Dispositivo. ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 968 § 3o cc. artigo 319, inciso III e IV, artigo 321 Parágrafo único e artigo 330, incisos I e IV, § 1o inciso I, do CPC, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo, sem resolução de mérito. Custas, pelo autor. Sem honorários advocatícios, pois não foi perfectibilizada a relação processual. Brasília/DF, 22 de julho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e